Tribunal: TJMT
Processo: 1006377-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006377-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (EMBARGADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra o v. Acórdão d
esta Câmara
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
GRUPO BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA. E OUTRAS

ao argumento de que a decisão é contraditória e omissa.

O embargante relata que os vícios apontados no
decisum

dizem respeito à suposta contradição existente no ponto que determinou, após a aprovação do plano de recuperação, a extinção das ações e execuções individuais movidas contra o grupo empresarial, isso em razão da novação operada pela concessão da recuperação judicial.

Afirma, no entanto, que a ordem de extinção das ações e execuções afrontam diretamente o disposto nos artigos 59 e 61 da Lei n° 11.101/2005, já que a novação não possui efeito imediato de extinção da obrigação, que é condicionada ao cumprimento do plano de recuperação aprovado em juízo.

Menciona, nestes termos, que “
a novação recuperacional se diferencia da novação civil – aparentemente considerada no v. acórdão – por estar sujeita à condição resolutiva. Se o plano for descumprido os créditos retornam ao statu quo ante, podendo a recuperação for convolada em falência e a continuação dos atos expropriatórios em face da Recuperanda”
(sic).

Defende que, na forma do § 1° do artigo 61 e do § 4° do artigo 6o, ambos da Lei n° 11.101/2005, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial deverá gerar a suspensão e não a extinção das ações e execuções propostas em face da empresa antes da recuperação.

Salienta, portanto, que o acórdão é contraditório à legislação vigente, já que, no âmbito da recuperação judicial, a novação é condicionada ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e, no caso de descumprimento, poderão os credores retomar as ações de cobrança outrora ajuizadas.

Alega, ainda, que o acórdão é omisso “
por não declarar, então, expressamente, que as ações podem seguir normalmente em face dos coobrigados no geral, certo de qualquer implicação de liberação dos garantidores (avalistas) está em contraste com a legislação”
(sic).

Argumenta, no fim, que os embargos de declaração também têm notório propósito de prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis a espécie, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial, o que, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, não caracteriza eventual caráter protelatório dos aclaratórios (
sic,
96117974).

O Grupo Empresarial embargado apresentou contrarrazões no ID 97207958, nas quais, ao que interessa para a apreciação dos aclaratórios, argumenta que, embora a assembleia-geral disponha de soberania, é possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos.

Afirma, ainda, que, na hipótese de descumprimento do plano, o credor poderá exigir o crédito dos garantidores, por força do disposto no § 1o do artigo 49 da LRE.

Defende, diante da ausência de argumento novo, a manutenção da decisão do agravo de instrumento e, assim, a rejeição dos embargos de declaração (ID 9207958).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ementa do acórdão embargador é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NULIDADE DE CLÁUSULA – EXTINÇÃO AÇÕES EM NOME DA RECUPERANDA – NOVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez concedida a recuperação judicial, após a aprovação do plano recuperacional, as ações e execuções individuais movidas contra as recuperandas devem ser julgadas extintas em virtude da novação operada, sendo que no caso de eventual descumprimento do plano deve o credor valer-se de outros mecanismos processuais próprios para obter o seu crédito, não havendo que se falar em ilegalidade de Cláusula constante no Plano de Recuperação que preveja a extinção das ações existentes em nome das recuperandas.

Recurso desprovido.”

Ocorre que, diferente do sustentado pelo embargante,
não há

omissão ou contradição que mereça supressão ou correção pela via dos aclaratórios, isso porque os temas trazidos pelo embargante encontram expresso enfrentamento no acórdão proferido e se revelam contrários à interpretação legal e jurisprudencial.

Veja-se que a novação dos créditos, a partir da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, é consequência direta do que prevê o artigo 59 da Lei 11.101/2005, “
obrigando as devedoras e todos os credores, ressalvando, apenas, as garantias (coobrigados, fiadores e obrigados de regresso)
”, conforme fiz constar expressamente do voto condutor do julgado combatido (ID 94346497).

A extinção das ações e execuções movidas contra as recuperandas, tema que também foi expressamente abordado no
decisum
, de igual modo, é claro efeito da novação operada, cujo comando, portanto, não discrepa das disposições legais citadas pelo embargante.

Aliás, muito além de não contrariar as disposições da Lei n° 11.101/2005, a extinção das ações e execuções decorrente da novação ocorrida por ocasião da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial é posição assente no âmbito das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, consoante se infere das ementas citadas no voto outrora lançado.

Importa frisar, no tocante, que os fundamentos do
decisum
não estão vinculados aos argumentos e as interpretações das partes quanto às matérias e aos dispositivos legais invocados, mas sim ao convencimento do julgador.

N
ão há, portanto, a necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados, nem mesmo para fins de prequestionamento.

No ponto, é pacífico o entendimento segundo o qual a falta de enfrentamento explícito de princípios e regras mencionados pelas partes não acarreta omissão do julgado, até porque foram apresentadas razões suficientes para justificar a solução adotada.

Nesse sentido já me pronunciei em julgado desta Câmara:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – COBRANÇA ABUSIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REQUERENTE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO –
PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS
REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 1027962-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

Não há negar, pois, que a pretensão do Embargante é, simplesmente, estabelecer nova discussão acerca de matéria enfrentada na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, uma vez que não servem os aclaratórios como sucedâneo recursal.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram o juízo ao desprovimento do agravo, não restando evidenciados qualquer contradição ou omissão do acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021